Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se requer a concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a prótese necessária para correção da deformidade maxilomandibular que apresenta. Alega que, muito embora o plano de saúde tenha autorizado a cirurgia, negou-se a autorizar a prótese, ao argumento de que não consta do rol da ANS.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, não se entrevê, nas razões de recurso, elementos que fundamentem a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão adotada pelo Juízo Singular, diante da natureza eletiva do procedimento, o que se colhe do laudo médico.
4. Agravo de instrumento não provido.